Tribunal: TJDFT
Processo: 0706384-05.2024.8.07.0008
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706384-05.2024.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DEMETRIUS BARBOSA DE OLIVEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, BANCO AGIBANK S.A, OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por DEMETRIUS BARBOSA DE OLIVEIRA em face da decisão de ID 67502510, proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá que, nos autos do procedimento comum cível no 0706384-05.2024.8.07.0008, determinou a suspensão da presente ação até o julgamento dos Recursos Especiais n.o 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1264/STJ). Irresignado, o autor interpôs o presente apelo. Em suas razões recursais (ID 67502514), o apelante defende que a matéria discutida nos autos não se enquadra no tema 1264/STJ. Aduz ter adimplido com o pagamento dos contratos de acordo de quitação de débito firmado com as partes requeridas. Afirma que a sua inscrição no Sistema de Informações de Crédito (SCR) é indevida e lhe causa prejuízos. Requer que seja conhecido e provido o presente recurso para que seja determinado o prosseguimento da ação, afastando-se a ordem de suspensão. Preparo dispensado ante a concessão da gratuidade de justiça deferida. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC dispõe que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, há óbice intransponível ao avanço no mérito da presente apelação. Vejamos. Analisando os autos, o recorrente se insurge contra a decisão proferida pelo d. Juízo de piso que determinou a suspensão da presente ação até o julgamento dos Recursos Especiais n.o 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1264/STJ). Eis o teor da decisão (ID 67502510): “Verificado erro no endereçamento da petição inicial, já que este não é o juízo da Vara Federal de Brasília. Defiro a gratuidade de justiça ao requerente. Cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os Recursos Especiais n.o 2092190/SP, 2121593/SP e 2122017/SP de relatoria do Excelentíssimo Ministro João Otávio de Noronha, para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos Afetação Tema 1264/STJ, com a determinação da suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, conforme o art. 1.037, II, do CPC. Considerando, ainda, que a causa de pedir encontra-se inserida em matéria ora afetada sob Tema 1264/ STJ, determino a suspensão da presente ação até que se ultime julgamento sobre a legitimidade ou não das cobranças realizadas em plataforma de negociação de débitos prescritos. Int.” Em face dessa decisão, o autor interpôs apelação. Todavia, conforme preleciona o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, o recurso de apelação é cabível em face de sentenças. Nesse sentido, conforme conceituado pelo renomado professor Fredie Didier Jr. em sua obra Curso de Direito Processual Civil, a sentença "é o pronunciamento judicial que contém uma decisão sobre o pedido formulado pelas partes, sendo o ato que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum ou extingue a execução, conforme o art. 203, §1o, do CPC." Depreende-se, portanto, da decisão acima transcrita, que o douto magistrado não pôs fim a uma fase do procedimento em 1a instância, não havendo a prolação de sentença apta a ser impugnada pelo recurso de apelação. Ademais, constata-se que, além de o pronunciamento judicial ter sido intitulado de “DECISÃO”, o inciso I do §13o do art. 1.037 do CPC, prevê a interposição de agravo de instrumento contra a decisão que resolve o pedido de distinção entre a questão a ser decida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado. Embora deva ser priorizado o julgamento de mérito e a instrumentalidade das vias recursais, a interposição de apelo no caso concreto, em que cabia agravo de instrumento, constitui erro grosseiro, incapaz de ser superado pelo princípio da fungibilidade recursal. Em hipóteses análogas, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça decidiu em idêntico sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ, EM CASOS ANÁLOGOS. FUNGIBILIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA CORTE DE ORIGEM COM BASE NO ACERVO FÁTICO DA CAUSA. FUNDAMENTOS INATACADOS, NAS RAZÕES DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7/STJ E 283/STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, tendo em vista o Tribunal de origem ter negado conhecimento à Apelação interposta pela parte recorrente contra decisão proferida em sede de Embargos à Execução, quando o recurso a ser interposto deveria ter sido o Agravo de Instrumento. III. Consoante o entendimento desta Corte, "a decisão que resolve a impugnação sem pôr fim à execução desafia o agravo de instrumento, conforme disposto pelo parágrafo único do art. 1.015 do CPC, caracterizando erro grosseiro a interposição de apelação (somente cabível quando ocorre a extinção da execução ou do cumprimento de sentença, em decisão terminativa). Precedentes" (STJ, AgInt no AREsp 1.794.732/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 17/08/2022). No mesmo sentido, em casos análogos: STJ, AgInt no AREsp 1.986.386/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/06/2022; AgInt no REsp 1.905.121/MA, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/05/2021; AgInt no REsp 1.901.120/MA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 20/04/2021; AgInt no AREsp 1.695.659/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/12/2020. IV. A Corte de origem, decidiu com base nos fatos e provas acostados aos autos. Assim, para a desconstituição da conclusão alcançada, no sentido de ver reconhecida a decisão recorrida como decisão interlocutória, recorrível por meio de agravo de instrumento, como pretende o agravante, seria necessário o reexame do acervo fático e probatório dos autos, procedimento inviável, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. V. Outrossim, verifica-se que o fundamento da Corte de origem, no sentido de que inexiste dúvida objetiva no caso concreto, "pois a decisão a quo, embora cadastrada no PJe como sentença, não foi nomeada pelo Juízo como tal, cabendo ao Patrono do embargante, sabedor da correta técnica jurídica, interpor o recurso adequado", não foi impugnado pela parte recorrente, em seu Recurso Especial. Neste passo, ausente a impugnação do acórdão quanto à referida afirmação, sendo o fundamento suficiente para manter o julgado, aplicável a Súmula 283/STF quanto ao ponto: "É inadmissível o Recurso Extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles". VI. Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.892.801/MA, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 26/5/2023.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA 83/STJ. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução; enquanto o agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, incide na hipótese a Súmula n. 83/STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. 4. A aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.246.535/RS, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA. 1. Consoante entendimento firmado neste Tribunal Superior, "o recurso cabível contra decisão judicial que não põe fim ao processo é o agravo de instrumento, sendo que a interposição de apelação constitui erro grosseiro que impede a aplicação do princípio da fungibilidade" (AgInt no AREsp n. 1.323.148/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 4/3/2021.). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.868.604/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 8/5/2023, DJe de 11/5/2023.) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APELAÇÃO. TÍTULO JUDICIAL. REAJUSTE DE 28,86%. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. SERVIDOR VÍNCULADO A AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO CABÍVEL. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. I - Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC." II - Na origem, o Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA apresentou pedido de cumprimento de sentença, referente à título judicial decorrente de Ação Civil Pública, na qual reconheceu o direito de servidores públicos federais, civis, aposentados e pensionistas dos Poderes da União, das Autarquias e Fundações Públicas federais, no Estado da Bahia, à incorporação em seus proventos do reajuste no percentual de 28,86% (vinte e oito vírgula oitenta e seis por cento). III - A União, em 07/04/2016, apresentou impugnação a cumprimento de sentença, objetivando a extinção do feito sem resolução de mérito quanto aos substituídos do Sindicato exequente que integram a Administração Indireta e que não apresentam vinculação direta com a União, com como o reconhecimento de excesso de execução no valor de R$ 696.338,98 (seiscentos e noventa e seis mil, trezentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos). IV - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Ainda, o agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões que acolhem parcialmente a impugnação ou lhe negam provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, portanto, com natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, cabível apenas na hipótese de dúvida objetiva. V - Na hipótese, verifica-se que a decisão ora apelada reconheceu a ilegitimidade da União em relação aos exequentes que tenham vínculo com autarquia ou fundação pública, contudo determinou o prosseguimento da execução. Assim, considerando que não há extinção da execução, o recurso cabível seria o Agravo de Instrumento, o que inviabiliza a aplicação do princípio da fungibilidade. VI - Recurso especial provido para reformar o acórdão ora recorrido e não conhecer a apelação interposta pelo Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal no Estado da Bahia - SINTSEF/BA, mantendo hígida as decisões de fls. 405-420 e 441-446. (REsp n. 1.947.309/BA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.) À mesma razão, cumpre dizer que a fungibilidade recursal só pode ser reconhecida em caso em que há dúvida objetiva, assim conceituada pelo Tribunal da Cidadania em seu informativo: “Inicialmente cumpre salientar que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal é possível nas hipóteses em que exista ‘dúvida objetiva’, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão judicial a qual se pretende impugnar. Contudo, deve-se ter em mente que, assim como existem casos em que a dúvida impera na doutrina e na jurisprudência, há situações em que os termos em que é redigida a decisão pelo julgador são determinantes para a interposição equivocada do recurso.” (Informativo no 613/STJ, 8 de novembro de 2017. SEGUNDA SEÇÃO. Processo EAREsp 230.380-RN, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, por unanimidade, julgado em 13/09/2017, DJe 11/10/2017) Referido entendimento vem sendo adotado por esta Corte, a exemplo dos julgados abaixo colacionados, inclusive em julgados proferidos por esta eg. 5° Turma Cível: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO QUANTO AO DÉBITO REMANESCENTE. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A impugnação ao cumprimento de sentença ou à execução se resolve a partir de pronunciamento judicial, por sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo (situações arroladas nos artigos 485 e 487) e finalidade (encerramento da fase de execução). Na espécie, não houve encerramento da fase de cumprimento de sentença. Portanto, mostra-se descabida a interposição do recurso de apelação. 2. Ainda que a decisão tenha extinguido o processo em relação a um dos litisconsortes ativos, o recurso cabível é o agravo de instrumento, nos termos dos arts. 356, § 5o e 1.015, VII, do CPC. 3. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é cabível na hipótese em que exista dúvida objetiva, fundada em divergência doutrinária ou mesmo jurisprudencial acerca do recurso a ser manejado em face da decisão que se pretende impugnar. 4. Constitui erro grosseiro, não amparado pelo princípio da fungibilidade recursal, por ausência de dúvida objetiva, a interposição de recurso de apelação quando não houve a extinção total do feito, tal como sucedeu na espécie. 5. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1935741, 0117575-55.2003.8.07.0001, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/10/2024, publicado no DJe: 08/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. DEFERE LEVANTAMENTO DE VALORES. RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. CARÁTER TERMINATIVO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A decisão que defere o levantamento de valores depositados em contas judiciais e o arquivamento dos autos não configura decisão final, definitiva ou terminativa, mas sim configura clara decisão interlocutória, a ser impugnada por meio de agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação em face de decisão sem qualquer caráter terminativo, mas que tão somente resolve incidente processual, configura erro grosseiro, o que impede o recebimento pelo princípio da fungibilidade. 3. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1836418, 0216203-98.2011.8.07.0001, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/03/2024, publicado no DJe: 05/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE PÕE FIM AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FORÇA TERMINATIVA. NATUREZA DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ACOLHIMENTO. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, por reconhecer a suspensão da exigibilidade de honorários em decorrência de gratuidade, remeteu o cumprimento de sentença ao arquivo. 2. Em que pese o objeto da impugnação no presente recurso ser intitulado como “decisão” e não como “sentença”, sabe-se que esta põe fim ao processo com ou sem resolução de mérito, na fase cognitiva ou na execução, consoante dispõe o art. 203, §1o, do CPC. 3. No caso, inexiste dúvida razoável acerca do recurso cabível contra decisão que põe fim ao cumprimento de sentença, de modo que não se admite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3.1. A interposição de agravo de instrumento ao invés de apelação configura erro grosseiro que impede a incidência da fungibilidade. 4. Recurso não conhecido, vez que acolhida a preliminar de inadequação da via eleita. Sem honorários, vez que não fixados na origem. (Acórdão 1866088, 0701620-97.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/04/2024, publicado no DJe: 05/06/2024.) Diante de tais considerações, conclui-se que o erro na interposição do recurso afigura-se inescusável e que, portanto, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade, não devendo ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta. Intimem-se. Publique-se. Após, retornem os autos ao juízo de origem com as cautelas legais. Brasília, 28 de janeiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora